Tribunal: TJPA
Processo: 0811871-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811871-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES, PAMELA PALOMA MACHADO BORGES, EDZILDA DE LOURDES MACHADO BORGES, ELTON FERNANDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL em
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811871-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA 11.021

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

PACIENTE: PAMELA PALOMA MACHADO BORGES

PACIENTE: EDZILDA DE LOURDES MACHADO BORGES

PACIENTE: ELTON FERNANDES DE SOUSA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001043-62.2020.8.14.0015 (OPERAÇÃO FARINHA)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
WRIT
MANEJADO PARA SANEAMENTO DE SUPOSTA OMISSÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADO CABIMENTO DO REMÉDIO HERÓICO PARA DECLARAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO PROCEDÊNCIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA OU AMEAÇA DIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS E ADEQUADOS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO REGIMENTAL. PODER LEGISLATIVO COMPLEMENTAR DELEGADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA NEGATIVA DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional destinada à proteção da LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder (Art. 5º, LXVIII, Constituição Federal). Logo, para abrigar a causa de pedir “cerceamento de defesa”, o
habeas corpus
precisa veicular situação de ameaça DIRETA ou IMINENTE ao direito de locomoção, por ato de flagrante ilegalidade.

2.

Ademais, na espécie, o
habeas corpus
não é o procedimento adequado para albergar o pedido de produção de prova ou para sanear eventual omissão jurisdicional na apreciação de tal pedido, MORMENTE PORQUE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEGUE SEU CURSO REGULAR, podendo o pleito originalmente deduzido em Defesa Preliminar ser reapresentado diretamente ao juízo a quo mediante PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mediante a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou no bojo de PRELIMINAR DE APELAÇÃO, ou até mesmo, mediante o instrumento da CORREIÇÃO PARCIAL.

3.

O art. 666 do CPP delega poder legiferante aos Tribunais Estaduais a fim de, mediante seus Regimentos, estabelecerem normas complementares para o processo e julgamento dos
habeas corpus
de sua competência originária. A seu turno, o Regimento Interno desta Egrégia Corte confere ao relator o poder de indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal (art. 133, IV do RITJE-PA).

4.

Logo, não há ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente, em consonância com jurisprudência dominante, ação originária incabível.

5.

Conforme jurisprudência recente do C.STJ (AgRg no RHC: 156039 SP 2021/0342911-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022): "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

6.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, na esteira do parecer ministerial, para manter
in totum
a decisão monocrática vergastada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
por Cerceamento de Defesa, interposto pelo advogado
CÉSAR RAMOS DA COSTA
em favor em favor de
PRISCILA MACHADO BORGES, PAMELA PALOMA MACHADO BORGES, EDZILDA DE LOURDES MACHADO BORGES E ELTON FERNANDES DE SOUSA
, face à decisão monocrática de não conhecimento do
writ
originário, por mim exarada.

O agravante traz à baila três questões: (I) do cabimento de
habeas corpus
para questionar cerceamento de defesa; (II) da vedação legal ao indeferimento monocrático da impetração; (III) do cerceamento de defesa materializado pela decisão monocrática de não conhecimento, eis que resultou em óbice ao exercício do direito de sustentação oral das razões da impetração, pelo advogado impetrante, violando o disposto no art. 5º, LV, da CF.

Ao final, o agravante postula pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo, para o fim de cassar a decisão agravada e, assim, determinar o processamento do remédio constitucional a que se refere.

Instado, o
Parquet
exarou parecer pelo CONHECIMENTO do presente Agravo Regimental, mas, quanto ao seu mérito, manifestou-se pelo seu NÃO PROVIMENTO, para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal (RITJE-PA).

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado (art. 266, §2º do RITJE-PA).

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A insurgência recursal visa à apreciação meritória de
habeas corpus
cujo processamento foi indeferido monocraticamente, com base no fundamento de “inadequação da via eleita”, porquanto ausente ameaça ou coação ao direito de locomoção e existência de recurso próprio.

Passo à análise das alegações.

- DO CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
PARA QUESTIONAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Por intermédio do
habeas corpus
originário, o impetrante visava obter declaração jurisdicional de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa no curso da ação penal relativa à OPERAÇÃO FARINHA, pugnando fosse determinado ao juízo inquinado coator a apreciação, como entendesse de direito e de forma individualizada, de todas as questões e diligências constantes da defesa preliminar dos pacientes e demais corréus para, após e somente após, designar, se fosse o caso, a audiência de instrução e julgamento.

Por ocasião da prolação da decisão vergastada, de fato, reconheci que 03 (três) pedidos específicos relativos à forma de produção de provas já constantes dos autos, não haviam sido apreciados pelo juízo de piso, a saber: , (I) encaminhamento do celular apreendido no dia 1º de fevereiro de 2020 com ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JÚNIOR ao Instituto de Perícias Científicas “RENATO CHAVES” com a formulação de quesitos específicos formulados pela Defesa; (II) a submissão de questionamentos específicos formulados pela Defesa ao perito que realizou o exame no celular apreendido com o corréu MARCOS ANTÔNIO no dia 4 de junho de 2020, e; (III) expedição de ofício ao Instituto de Perícias Científicas “RENATO CHAVES”, solicitando informações comprovadas por meio de documentação adequada sobre a qualificação técnica do perito JOAQUIM BATISTA FREITAS DE ARAÚJO, que assina o laudo 2021.01.000084-FON, referente à perícia realizada no celular apreendido com o corréu MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA.

Na espécie, o
writ
originário foi impetrado como substitutivo do recurso próprio de apelação – haja vista que veicula conteúdo de preliminar de nulidade (por omissão do juízo processante na apreciação de determinados pedidos de produção de prova) –, ou mesmo, como substitutivo de Embargos Declaratórios.

Ora, cediço que o
Habeas

Corpus
é uma ação constitucional destinada à proteção da LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder (Art. 5º, LXVIII, Constituição Federal).

Logo, para abrigar a causa de pedir “cerceamento de defesa”, o
habeas corpus
precisa veicular situação de ameaça
DIRETA ou IMINENTE ao direito de locomoção
, por ato de flagrante ilegalidade.

Deveras, só é possível analisar a matéria “cerceamento de defesa” no âmbito do remédio heróico, quando esse suposto cerceamento está relacionado ÍNTIMA E IMEDIATAMENTE ao direito ambulatorial.

Parafraseando julgado exponencial da Suprema Corte, registro que a ação de
habeas corpus
não se revela cabível, quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao
jus manendi, ambulandi, eundiultro citroque
do paciente. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do
habeas corpus
– haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA das pessoas.

É por essa razão que os Tribunais Superiores, há muito, têm firmado a orientação de não admitir
habeas corpus,
com a
causa petendi
do cerceamento de defesa, em substituição aos recursos próprios (tais como apelação, agravo de execução e recurso especial), situação que implica no não conhecimento da impetração.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Deveras, nesse sentido milita a recente e remansosa jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. PRESENÇA DE DEFENSOR EM AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - "Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que 'o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos' (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)" (HC n. 429.747/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/05/2018). III - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio da pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no caso. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido
. (STJ - HC: 645301 SP 2021/0043969-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021) – Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACAREAÇÕES. DILIGÊNCIA CONSIDERADA INÚTIL PELO JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA IN CASU. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o d. Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada. Precedentes. III - Não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu in casu. IV - Verifica-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa ao pleito da d. Defesa. Ademais, não comprovada de plano a imprescindibilidade da diligência, para se concluir em sentido oposto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 711895 SP 2021/0394870-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) – Destaquei.

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DO JUIZ. DELITO PERMANENTE E OCORRIDO EM VÁRIAS LOCALIDADES. REGRA DA PREVENÇÃO.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPOSTA FALTA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DOS PEDIDOS DE PROVA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA VALIDADE. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO FEITO. ALEGADA FALTA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E DE ACESSO AMPLO AO CONTEÚDO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DETRAÇÃO PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 71 do Código Penal, "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção". No caso, a atuação do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas - delito de natureza permanente - ocorreu em diversos municípios do Estado da Paraíba. Logo, tendo sido o Juízo da Comarca de Sapé o primeiro a tomar conhecimento das infrações penais, e a autorizar as interceptações telefônicas em desfavor dos investigados, de fato, ele é o juízo prevento e, portanto, o competente para o julgamento do feito.

3. No que concerne à tese de cerceamento de defesa porque não houve deliberação do juiz sentenciante sobre os pedidos de produção de prova, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "não cabe, na via estreita do habeas corpus, o exame de meras alegações genéricas, divorciadas de elementos concretos que lhes sirvam de alicerce (HC 471.630/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019).

4. A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

5. Em relação à alegada falta de intimação da defesa das cartas precatórias expedidas, o Tribunal de origem esclareceu que, ao contrário do posto, o advogado inicialmente constituído pelo paciente foi sim cientificado do referido ato processual. Em complementação, destacou não ter havido prejuízo à defesa porquanto as testemunhas por ela arroladas "não [foram] encontradas nos endereços indicados na defesa preliminar (fls. 1558/1562) e seu atual causídico [prescindiu] de sua oitiva em momento posterior".

6. Quanto à falta de ciência do despacho que recebeu a denúncia, a Corte estadual informou que o primeiro causídico não foi cientificado porque renunciou ao mandato, o que ocasionou a constituição de novo defensor naquele momento, que tomou a devida ciência do feito. Tendo sido, ainda, determinado o adiamento da audiência da instrução, em nome da ampla defesa.

7. Não há como reconhecer a invalidade das interceptações telefônicas que subsidiaram esta ação penal, haja vista a deficiente instrução do feito, pois o impetrante não colacionou as decisões que a autorizaram e supostamente seriam inidôneas por falta de motivação, peças imprescindíveis para o exame da apontada ilegalidade.

8. "O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente" (HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020).

(...)

17. Habeas corpus não conhecido.

(HC 439.046/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020) – Destaquei.

No presente caso, considerei que o
habeas corpus
não é o procedimento adequado para albergar o pedido de produção de prova ou para sanear eventual omissão jurisdicional na apreciação de tal pedido, MORMENTE PORQUE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEGUE SEU CURSO REGULAR, podendo o pleito originalmente deduzido em Defesa Preliminar ser reapresentado diretamente ao juízo
a quo
mediante PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, mediante a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou no bojo de PRELIMINAR DE APELAÇÃO, ou até mesmo, mediante o instrumento da CORREIÇÃO PARCIAL.

Após o manejo de tais recursos, a defesa pode, eventualmente, submeter a prestação jurisdicional à reapreciação desta segunda Instância, mediante a interposição do recurso apropriado.

Destaco ainda, os esclarecimentos dados pelo então magistrado processante (
Id. Num. 6950669), que conduzem à conclusão da não preclusão do direito de a defesa produzir, no curso da instrução, as provas referenciadas no
writ
originário, inclusive mediante requerimento administrativo
:

“IV. No que tange especificamente às diligências solicitadas nas defesas preliminares quanto ao aparelho celular de Elecleres David de Moraes Sousa Junior,

pertinentes aos questionamentos atinentes ao perito responsável pela diligência,
entendo que o requerimento poderia ser realizado ainda em sede administrativa, eis que o aparelho celular foi apreendido em fevereiro de 2020.

Por outro lado, fora esclarecido nos autos pela autoridade policial que o objeto ainda se encontra no CPC Renato Chaves para o cumprimento da diligência,
o que não impossibilita o requerimento direto do causídico ao Órgão
.

A insatisfação defensiva não pode prejudicar o mérito, já que o laudo poderá ser anexado a qualquer momento ao feito e antes da prolação da sentença.

V. Do mesmo modo
, esta autoridade judiciária entente que não há falar em coação ilegal pela violação do devido processo legal e cerceamento de defesa, conforme pleiteia a defesa, considerando que as preliminares arguidas foram exaustivamente debatidas

e abarcadas nos itens da decisão transcrita acima.”

Assim, tem-se que o presente
writ
é manifestamente incabível porquanto não representa qualquer ameaça direta ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se prestando à discussão de direito probatório, notadamente em sede de instrução processual que sequer foi concluída.

Adicionalmente, por amor ao argumento, pondero ainda: não há comprovação no
writ
originário, de que A OMISSÃO quanto à produção das provas em questão, tenha sido submetida, primeiramente, ao próprio Juízo impetrado por meio de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou por MERO REQUERIMENTO DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO, não podendo também por essa razão, o presente
habeas corpus
ser manejado como substitutivo do recurso processual próprio, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, sobretudo, quando não evidenciada ameaça direta à liberdade de locomoção dos pacientes daí decorrente (situação que autorizaria a atuação
ex officio
desta Corte).

Em apoio, cito:

HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL EM FACE DE PRERROGATIVA DE FORO. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 514 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO ACERCA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I - (...)

V - A ação penal foi precedida por sindicância administrativa e por procedimento investigatório instaurado no âmbito da Procuradoria da República, não se podendo falar, em princípio, em surpresa dos pacientes quanto ao motivo pelo qual foram acusados na via judicial. De todo modo, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A existência de prejuízo concreto continua sendo imprescindível para o reconhecimento da alegada nulidade, cabendo à defesa demonstrar, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados pela não observância do rito do art. 514 do CPP, o que não se evidencia no caso.

VI - Não há qualquer indício de que a omissão quanto à produção de prova pericial tenha sido submetida, primeiramente, ao próprio Juízo impetrado por meio de embargos de declaração ou por mero requerimento de reapreciação do pedido, que já constava dos autos, não podendo o habeas corpus ser manejado como substitutivo do recurso processual próprio ou com supressão de instância, sobretudo, quando não evidenciada ameaça direta à liberdade de locomoção dos pacientes daí decorrente.

VII - Ordem denegada. (TRF-1 - HC: 10021258920194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 10/04/2019) – Destaquei.

- DA VEDAÇÃO LEGAL AO INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO;

Ao contrário do alegado pelo recorrente, na atual conjuntura normativa, acaso patente o uso inadequado do remédio heroico pode o Relator indeferir monocraticamente a ordem.

Primeiramente, averbo que não há ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente, em consonância com jurisprudência dominante, ação originária incabível.

Senão, vejamos o teor do art. 133, IX do RITJE-PA:

Art. 133. Compete ao relator:

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

Ainda que o impetrante alegue desrespeito ao art. 663 do CPP, dispositivo esse, integrante do capítulo que disciplina o processamento dos
Habeas Corpus
perante a segunda instância:

Art. 663.

As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido
in limine
. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito.

Labora em equívoco, todavia, o recorrente, porquanto essa não é a hipótese ocorrida no processamento da presente ação de
habeas corpus
, pois não houve indeferimento
in limine
da impetração. Antes, porém, da decisão monocrática de não conhecimento, foram ouvidos o magistrado inquinado coator e o representante do Ministério Público em segunda instância.

Por último, mas não menos importante, é necessário olhar um pouco adiante no Códice Processualista Penal. Sim, para o art. 666 do CPP, que delega poder legiferante aos Tribunais Estaduais a fim de, mediante seus Regimentos, estabelecerem normas complementares para o processo e julgamento dos
habeas corpus
de sua competência originária:

Art. 666.

Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária.

Ora, lição basilar da ciência do Direito Constitucional é a de que o Regimento Interno dos tribunais é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria.

Com efeito, em que pesem as ponderações trazidas no agravo regimental, a argumentação utilizada para indeferir monocraticamente a ordem originária está plenamente amparada pela legislação pertinente e pela jurisprudência dominante dos tribunais.

Ademais, o ato judicial contestado não está eivado de ilegalidade manifesta e tampouco tem características de teratologia.

Como enfatizado na decisão agravada, a ação mandamental, diante de seu rito célere, não permite veicular uma
causa petendi
apenas distante ou mediatamente relacionada ao direito ambulatorial (e para a qual haja recurso próprio apto a ser manejado), estando tal entendimento em plena consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Por conseguinte, se após as diligências de oitiva da autoridade inquinada coatora e manifestação do
Parquet
, for verificado que a impetração não merece apreciação meritória, justificado está, em suma, o seu indeferimento monocrático, em prol dos princípios da celeridade processual e da economia processual.

Esse é procedimento observado em outros Tribunais pátrios que contém, em seus regimentos, dispositivos similares. E tal procedimento já se encontra referendado pelo Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. REÚ REINCIDENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RECINCIDÊNCIA DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado. 2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 3. A reiteração dos argumentos apresentados nas razões de habeas corpus e a apresentação de alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos da decisão agravada tornam inviável o agravo regimental por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. 5. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no HC: 622949 SP 2020/0288929-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) – Destaquei.

Destarte, com fulcro no artigo 663, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 133, IX , do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o caso realmente era o de indeferimento monocrático da ordem, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

-

DO CERCEAMENTO DE DEFESA MATERIALIZADO PELO ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO

Por derradeiro, passo à análise da alegação de cerceamento de defesa materializado pela decisão monocrática de não conhecimento, na medida em que obstou o exercício do direito de sustentação oral das razões da impetração, pelo advogado impetrante, violando o disposto no art. 5º, LV, da CF.

Cumpre ressaltar que "a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa,
ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" ( AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Deveras, é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).

Nesse sentido, é a recente jurisprudência da Corte da Cidadania:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" ( AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da dialeticidade que se impõe na interposição de recursos.

3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 156039 SP 2021/0342911-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) – Destaquei.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. APONTADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015.
Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.

2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). ( AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

3. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática,
quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus. Importante gizar, outrossim, que os temas a serem destacados na sustentação oral, bem como o enfoque das teses que busca a parte em sua requerida oratória, permanecem viabilizados através da apresentação de memoriais a todos os membros do órgão colegiado, afastando, assim, qualquer prejuízo a parte.

4. Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. ( AgRg no HC 647.128/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

5. De outro vértice, no caso, conforme se extrai da sentença penal condenatória, os recorrentes responderam a todo o processo em liberdade, sendo-lhes garantido o direito de recorrer soltos, contudo, não houve a interposição de recurso, certificando-se, então, o trânsito em julgado das condenações. Nesse viés, tratando-se de réus soltos, assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa ( RHC 45.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 30/4/2014). 6. Destaco ainda, [c]onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC 588.801/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 145.451/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) – Destaquei.

Com efeito, só me resta manter a decisão recorrida.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental, na esteira do parecer ministerial, a fim de manter a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, _____ de agosto de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 04/10/2022